Tribunal: TJDFT
Processo: 0711918-06.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ACIDENTE DE ALUNO DURANTE AULA PRÁTICA. FRATURA DE PUNHO. ESTUDANTE DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA. INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONDUTA, DANO E NEXO DE CAUDALIDADE. COMPROVAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. VALOR INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. APELO IMPROVIDO.

Sinopse fática: A lide cinge-se sobre as alegações do autor de que se acidentou durante uma aula prática do curso de educação física, de que não recebeu suporta médico ou financeiro da ré; teve sua bolsa de estudos cancelada e foi cobrado por mensalidades durante o período de seu afastamento; teve lesões permanentes que o inviabilizaram de exercer atividade remunerada e o incapacitaram de forma definitiva para o trabalho.

1. Apelação interposta contra sentença proferida na ação de conhecimento que condenou o réu ao pagamento de danos materiais e morais decorrentes de acidente sofrido por aluno durante aula prática realizada em quadra molhada. 1.1. Nas razões do apelo, a ré requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, pede a redução do valor fixado a título de danos morais.

2. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se amolda a instituição de ensino, é objetiva, fundada no risco da atividade desenvolvida, tanto em razão do dever basilar de vigilância e incolumidade física, como também em virtude do dever de velar pela integridade moral do educando, conforme determinam os artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor e artigos 186, 927 e 932, IV, do Código Civil. 2.1. Jurisprudência: “A relação havida entre as partes encontra-se disciplinada pelo CDC; trata-se, portanto, de responsabilidade civil objetiva a qual se baseia na Teoria do Risco da Atividade. Nesse caso, dispensado elemento subjetivo, há que se fazer presentes o dano e a relação de causalidade entre este e o serviço prestado pelo agente, a quem se atribui a responsabilidade.”. (07400107520208070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 6/4/2022).

3. Configurada a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade, exsurge o dever de indenizar os danos materiais comprovadamente suportados pelo autor, que consistem em danos emergentes referentes à consulta e aos serviços de fisioterapia, além dos lucros cessantes no importe de um salário-mínimo vigente em 2019, período em que esteve de fato afastado de suas atividades habituais.

4. A indenização por danos morais tem um caráter punitivo-pedagógico, de forma que o autor da ofensa seja desestimulado a reiterar sua prática, além do caráter compensatório, que visa a reparação do dano sofrido pela vítima. 4.1. A fixação do quantum indenizatório possui natureza subjetiva e deve ser feita pelo magistrado de acordo com parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. 4.2. A quantia fixada na sentença, de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) é razoável e proporcional, além de estar de acordo com o valor arbitrado pela jurisprudência deste Tribunal nas hipóteses de incapacidade de retornar plenamente à atividade laboral anteriormente exercida. 4.3. Jurisprudência: “Na hipótese, a autora sofreu grave lesão no pé direito em decorrência do acidente, com sequelas permanentes que a incapacitaram para o exercício de seu trabalho, razão pela qual a fixação de indenização em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de dano moral se mostra consentânea com o caso concreto.”. (07119122720188070009, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 20/10/2021).

5. Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, honorários recursais devidos pelo recorrente majorados de 15% para 17% do valor da condenação.

6. Apelo improvido.